Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0733573-79.2024.8.07.0000 Agravante : JUSSARA DOS ANJOS OLIVEIRA Agravado : SRA LUCK ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CIRURGIA PLÁSTICA LTDA Processo de Origem : 0710183-53.2024.8.07.0009 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento, interposto por JUSSARA DOS ANJOS OLIVEIRA contra a decisão ID origem 206585170, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0710183-53.2024.8.07.0009, ajuizada pela agravante em desfavor de SRA LUCK ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CIRURGIA PLÁSTICA LTDA, ora agravada. Na decisão ID origem 20371083, o Juízo determinou a intimação da parte autora para comprovar a hipossuficiência ou alternativamente recolher as custas iniciais. Após a manifestação da requerente (ID origem 204688569), o Juízo proferiu a decisão ora recorrida, em que indeferiu a gratuidade da justiça, nos seguintes termos: [...]Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerente, que afirma não ter condições econômicas para suportar os custos do processo. O juízo determinou à parte autora que promovesse a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. A parte requerente peticionou, juntando documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Tal presunção, à evidência, é de natureza relativa, podendo ser afastada em caráter excepcional, quando demonstrado que a parte autora possui recursos para arcar com os encargos econômicos do processo, e não está sobrecarregada com os custos essenciais à sua subsistência digna. Conforme preceitua o artigo 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em tela, foi determinada à parte a juntada de documentos que melhor instruíssem o pedido de gratuidade, visando a avaliação da real hipossuficiência da parte. Os documentos trazidos aos autos - particularmente os extratos de ID. 204688570, referentes aos meses de maio e junho (e primeiros dias de julho) demonstraram que, nos últimos dois meses comprovados nos autos, a parte autora teve rendimentos líquidos de R$ 9.401,34 em maio/2024 e R$ 36.926,25 em junho/2024, conforme os extratos da conta no PAGSEGURO, sendo que não foram aqui contabilizados estornos, mas somente entradas de créditos disponibilizados por vendas e recebimentos de PIX. Tais rendimentos levam à conclusão que, por mês, a parte demandante recebe valores médios (brutos) de R$ 23,163,80 (vinte e três mil cento e sessenta e três reais e oitenta centavos). A elevada renda mensal demonstra que a parte requerente possui “recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Este juízo utiliza como requisitos para concessão da gratuidade de justiça, de forma concomitante: (1) que a renda média líquida da parte supere 5 (cinco) salários mínimos (sendo o salário mínimo atual quantificado em R$ 1.412,00); (2) que a renda média líquida da parte seja superior ao valor indicado pelo DIEESE como salário mínimo necessário para atendimento da função constitucional indicada no artigo 7o, inciso IV, da CF (“capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo”), sendo este atualmente quantificado em R$ 6.723,41 (&lt;https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html&gt; Acesso em 03/03/2024, às 12:05); (3) não haja comprovação de despesas extraordinárias, imprescindíveis e inevitáveis à manutenção da dignidade humana da parte, que levem à conclusão de uma situação excepcional de pobreza relativa decorrente de tal situação fática específica. Assim, considerando os rendimentos mensais líquidos que, em média, ultrapassam XXX salários mínimos, a condição econômica da parte autora não pode ser reconhecida como miserabilidade hábil a amoldar-se à isenção legal. Ademais, a renda média da parte é superior ao valor considerado mínimo necessário pelo DIEESE para atendimento da função constitucional do salário mínimo. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem à parte requerente prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo. Portanto, o pedido de gratuidade deve ser indeferido, em atenção ao próprio princípio constitucional da isonomia material aplicada ao processo, que veda proporcionar vantagem àqueles que possuem melhor recursos para suportar os ônus impostos pela marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela parte autora. Em consequência, determino à parte requerente que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Após o decurso do prazo, com ou sem recolhimento das custas iniciais, retornem os autos conclusos para decisão. [...] [grifou-se] Nas razões recursais ora em exame, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Argumenta que a movimentação financeira mencionada na decisão agravada se refere à venda de um veículo Gol 1.0, placa NVW3J06, realizada em 23/06/2024 para Yara Passos Pereira, CPF 024.389.021-40, pelo valor de R$ 25.227,00 (sendo R$ 25.000,00 referente ao veículo e R$ 227,00 à taxa de transferência). Relata que a necessidade de vender o veículo surgiu devido à doença de sua avó. Acrescenta que deixou seu emprego para cuidar dela e menciona que a venda do carro foi a única alternativa encontrada para ajudar nas despesas médicas e na subsistência da família. Argumenta que (in verbis): Os pagamentos foram realizados em duas datas, devido ao limite diário de PIX: 23/06/2024: R$ 2.960,00 via PIX + R$ 10.000,00 via PIX. 24/06/2024: R$ 10.000,00 via PIX + R$ 2.267,00 via boleto bancário para a conta PagSeguro da Agravante (comprovante juntado aos autos). Alega que a concessão da gratuidade da justiça não deve se basear apenas em uma análise superficial da movimentação financeira da parte, mas deve levar em conta sua real capacidade de arcar com os custos do processo, bem como a presunção de hipossuficiência que beneficia a agravante. No presente caso, a agravante destaca que a movimentação financeira em sua conta decorreu da venda de um automóvel, cujos recursos foram destinados a necessidades básicas e ao pagamento de dívidas, sem alterar sua condição de hipossuficiente. Afirma que, diante dos novos elementos trazidos aos autos, a recorrente solicita a reforma da decisão agravada ou sua reconsideração pelo juízo de origem, para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, considerando sua real situação financeira e a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência. Ao final, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de confirmar o pedido formulado em sede liminar. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, sendo a agravante intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo (ID 62920136). No dia 19 de agosto de 2024, a parte agravante apresentou petição avulsa (ID 62998741), aduzindo que o presente feito aguardava a decisão do juízo de origem acerca do pedido de gratuidade da justiça formulado em primeira instância. Sobreveio nova decisão indeferindo o requerimento de suspensão realizado pela agravante (ID 63147919), visto que o juízo a quo não reconsiderou a decisão que havia indeferido a gratuidade. Na origem, o juiz singular apenas consignou a necessidade de aguardar o decurso do prazo para cumprimento da determinação de recolhimento das custas. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Conquanto a parte agravante esteja irresignada com o indeferimento da gratuidade da justiça, deve ela, caso não seja atribuído efeito ativo ao seu recurso, uma vez intimada, realizar e comprovar o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) A respeito, entende este Tribunal que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( grifou-se.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. ( grifou-se.) Ressalto que a agravante foi intimada da decisão que indeferiu, em grau recursal e de forma liminar, o efeito ativo, tomando ciência da determinação de efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento. Nessa linha, diante da omissão da interessada, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 23 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Desembargador Relator